Tribunal: TJBA
Processo: 0503810-69.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503810-69.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEOCLAUDIO BRITO DE OLIVEIRA Advogado(s): ADA BRITO DE OLIVEIRA APELADO: FRANCISCO NERI SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Leoclaudio Brito de Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0503810-69.2017.8.05.0274, que rejeitou os embargos monitórios e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, reconhecida pela ausência de demonstração de titularidade do direito material. A sentença foi posteriormente confirmada em embargos de declaração. O apelante pleiteia o reconhecimento de sua legitimidade ativa ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para emenda da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação para emenda da petição inicial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) analisar se o apelante possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação para emenda da petição inicial não configura cerceamento de defesa quando a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre a alegação de ilegitimidade ativa na réplica à contestação, exercendo plenamente o contraditório. 4. A legitimidade ativa pode ser apreciada de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, §3º, do CPC. 5. Os documentos anexados aos autos, como recibos e comprovantes bancários, indicam que os pagamentos realizados ao réu decorreram de relação jurídica mantida com a pessoa jurídica Chaves de Araújo e Brito LTDA, da qual o apelante é sócio, e não com ele em nome próprio. 6. O ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa (CPC, art. 18), o que não se verifica no presente caso. 7. A inexistência de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção de contratar em nome próprio impede o reconhecimento da legitimidade ativa do autor. 8. A ausência de elementos que evidenciem a relação jurídica pessoal entre autor e réu justifica a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda à inicial quando a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade ativa na réplica. 2. A ilegitimidade ativa decorre da ausência de demonstração de que o autor é o titular do direito material deduzido em juízo, sendo vedada a postulação de direito alheio em nome próprio. 3. A relação jurídica firmada entre o réu e a pessoa jurídica da qual o autor é sócio não confere, por si só, legitimidade ao sócio para pleitear a restituição de valores em nome próprio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 18, 317, 321, 329, 370, 371, 485, IV, VI e §3º, 489, §1º, II e IV, 931, 937, 1.022 e 1.026; art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.825.129/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.10.2022; TJSC, Apelação n. 5009483-06.2023.8.24.0038, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 21.05.2024; TJSC, Apelação n. 5001383-44.2020.8.24.0175, Rel. Des. Silvio Franco, j. 07.12.2023. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01